Tribunal: TJDFT
Processo: 0750150-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a apreensão de que o pedido de liminar formulado fora apreciado no plantão judicial, resultando no deferimento da prestação provisória para determinar a imediata internação do impetrante em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva)[1]. Destarte, assegurando trânsito à ação mandamental, notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21591547.